Tribunal: TJES
Processo: 0009088-95.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009088-95.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVSON CAMPOS COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA AÇÃO PENAL. EXTRAVIO DAS MÍDIAS CONTENDO AS GRAVAÇÕES DOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E O INTEIRO TEOR DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLI
CIAIS MILITARES. PREJUDICIALIDADE DO APELO. REPETIÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. A declaração de nulidade absoluta da instrução processual e dos atos subsequentes, de ofício, é medida que se impõe, tendo em vista que, conforme certidão constante no Id n.º 4027420, a mídia audiovisual, relativa à audiência perfectibilizada, foi danificada / extraviada, restando caracterizada a inobservância do art. 405, §1º, do Código de Processo Penal, bem como dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
2. Recurso prejudicado.
3. Nulidade Absoluta parcial da ação penal, reconhecida de ofício, para anular a audiência de instrução e os atos processuais subsequentes e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos, à comarca de origem, para a correção do vício e o regular processamento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, JULGAR PREJUDICADO O APELO e, DE OFÍCIO, declarar a nulidade parcial da ação penal, exclusivamente, para anular a audiência de instrução e os atos processuais subsequentes e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos, à comarca de origem, para a correção do vício e o regular processamento do feito.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0009088-95.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVSON CAMPOS COELHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
DAVSON CAMPOS CO
ELHO
(fls. 113-117), em face da sentença, de fls. 102-103, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica /ES, que, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões, a defesa do apelante requer, em síntese, absolvição por insuficiência de provas.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, em 14 de outubro de 2021, por volta das 23h36min., na Rua Almir Cruz Amorim, bairro Nova Valverde, Cariacica, ES, ao realizarem patrulhamento tático, em local de intenso tráfico de drogas, os policiais militares visualizaram o acusado comercializando entorpecentes, o qual tentou empreender fuga, contudo, não logrou êxito. Em seu percurso, dispensou uma sacola preta em um terreno baldio, dentro da qual foram encontrados 05 (cinco) frascos de “loló”, 22 (vinte e dois) pinos de cocaína, 161 (cento e sessenta e uma) buchas de maconha e 39 (trinta e nove) unidades de crack.

Descreve, ainda, a peça acusatória que, ao realizarem busca pessoal, no denunciado apreenderam nos bolsos do mesmo 11 (onze) pinos de cocaína.

Após analisar os autos, suscito, de ofício, matéria de ordem pública, consistente na preliminar de nulidade parcial da ação penal, por violação do procedimento, previsto no art. 405, §1º, do Código de Processo Penal, configurada com a danificação da mídia contendo os atos processuais instrutórios e o inteiro teor da sentença.

Isso porque, conforme certidão (Id n.º 4027420), a mídia, contendo os depoimentos das 2 (duas) testemunhas, ouvidas na audiência de instrução em julgamento, realizada na modalidade audiovisual, na qual, inclusive, houve a prolação da sentença, não foi localizada, inviabilizando o exercício pleno da ampla defesa.

Saliento que, na Ata de Audiência (fls. 102-103), restou consignado que foram colhidos os depoimentos dos Policiais Militares, Bruno Nogueira Rodrigues do Nascimento e Eduardo Augusto de Magalhães Seabra, que participaram da abordagem policial, referente aos fatos em apuração, e efetuaram prisão em flagrante do réu.

Consta, ainda, no aludido instrumento, o de que as provas orais colhidas, o interrogatório, as alegações finais e a íntegra da sentença se encontram na mídia anexa ao Termo, constante à fl. 107, restando registrado, por escrito, tão somente o dispositivo da sentença condenatória e a dosimetria da pena imposta ao acusado, o que, de certo, constitui óbice para a apreciação do pedido defensivo de absolvição, fundado na insuficiência probatória.

Nesse contexto, no qual o cerne da controvérsia versada neste feito depende, justamente, da análise da prova oral produzida, durante a instrução processual, e extraviada – depoimentos de policiais militares – adotada como fundamento para a condenação, compreendo restar caracterizada a nulidade parcial da ação penal, por violação ao procedimento, previsto no art. 405, §1º, do Código de Processo Penal, sob pena de manifesto prejuízo ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

No mesmo sentido, já me posicionei, recentemente, no julgamento de apelação criminal n.º 0015104-59.2018.8.08.0048, versando sobre situação análoga à vertente.

Outrossim, cito precedente desta egrégia Segunda Câmara Criminal, no julgamento de caso congênere:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – AÇÃO PENAL – MÍDIA AUDIOVISUAL DANIFICADA – NULIDADE PARCIAL DO FEITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Como devidamente afirmado e constatado, a mídia referente a primeira audiência de instrução de julgamento fora danificada, sendo certificada a impossibilidade de sua recuperação. Assim, em nome do contraditório e da ampla defesa, para que as partes, possivelmente os jurados, e possivelmente outros julgadores possam ter amplo acesso a prova produzida nos autos, tudo para referendar uma decisão clara e justa nos autos originários, é que deve ser repetida a inquirição das testemunhas ouvidas na primeira audiência ocorrida.
-
De se destacar que o prejuízo também fora sustentado e defendido pelo Parquet, na instância antecedente.
[...] 3. Ordem parcialmente concedida para anular parcialmente a instrução da ação penal originária, determinando que o juízo adote as providências de estilo para que nova audiência seja urgentemente marcada e efetivada, para fins de nova inquirição das testemunhas ouvidas na primeira audiência ocorrida na origem, procedendo-se, em seguida, novo interrogatório do réu. - Ficam mantidos os depoimentos prestados em audiência subsequente, ocorrida em 28/03/2022, sendo possível a ratificação de memoriais. 4. Ordem parcialmente concedida. Unânime. (TJES, Habeas Corpus n.º 5012688-07.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal; Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, Data de Julgamento: 12/12/2023).

Ante o exposto,
SUSCITO, DE OFÍCIO, PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA PARCIAL DA AÇÃO PENAL
, por violação ao artigo 405, §2º, do Código de Processo Penal, exclusivamente para
anular a audiência de instrução e julgamento e os atos processuais subsequentes
e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos, à comarca de origem, para a correção do vício e o regular processamento do feito, cumprindo-lhe, com urgência, adotar as providências necessárias para a realização de nova instrução processual, com a repetição das oitivas das testemunhas e do interrogatório do réu.

Outrossim, reputo prejudicada análise do apelo.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar prejudicado o apelo.

É como voto.